Tribunal: STF
Processo: HC 202507
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Excesso de prazo para formação da culpa não configurado. Complexidade do processo. Pedido de substituição da custódia preventiva por medida cautelar diversa da prisão. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou arbitrariedade não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Referente à Petição STF 57.904/2021. 
    Em 02.6.2021, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus ao fundamento da falta de esgotamento da jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. Para tanto, a Defesa, por intermédio da referida petição, alega que a impetração se volta contra decisão colegiada da Sexta Turma da Corte Superior no RHC 147.341/MG. 
    Assim, considerando que o ato hostilizado é decisão colegiada, no exercício de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela ausência de esgotamento da jurisdição do STJ.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Clemilsom José Olímpio e outro em favor de Anilzo Ferreira Lopes, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 147.341/MG. 
    O Paciente teve a prisão temporária convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, PELA DEMORA NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLURALIDADE DE RÉUS (FEITO MULTITUDINÁRIO). NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. TRAMITAÇÃO DO PROCESSO-CRIME EM QUE NÃO HOUVE LONGOS LAPSOS SEM MOVIMENTAÇÃO, DEVIDO À DESÍDIA DO JULGADOR NA CONDUÇÃO DO FEITO OU AO DESAPARELHAMENTO ESTATAL. PRESUNÇÃO DE QUE EM BREVE SERÁ DESIGNADA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, APÓS A JUNTADA DAS RESPOSTAS ÀS ACUSAÇÕES DOS DEMAIS CORREÚS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. É certo que o retardo injustificado à prestação jurisdicional viola o Princípio da Duração Razoável do Processo, previsto no art. 5.º, inciso LXXVII, da Constituição da República, acrescido pela Emenda Constitucional n. 45/2004 (‘a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação’). Todavia, para que o ilegal excesso de prazo seja reconhecido, deve haver o reconhecimento de que há incúria estatal imotivada e desproporcional na condução do feito.
    2. No caso, embora o Recorrente alegue ser injustificável estar preso desde 17/06/2020 (há mais de onze meses), a tramitação do processo-crime – no qual foram expedidas cartas precatórias, além de ser multitudinário (dezenove réus) –, ocorre sem que o feito permaneça por longo tempo sem novos andamentos.
    3. O Juiz da causa, nas informações que prestou em 20/04/2021 para instruir o julgamento pela Corte local, esclareceu que o processo-crime aguarda as repostas às acusações dos demais Corréus e que, após, será designada a audiência. Ou seja, até o presente momento, presume-se que a instrução do feito será concluída logo depois do cumprimento do rito processual de juntada das peças defensivas. Outrossim, ainda que o Agravante alegue que não há data prevista para a marcação da audiência de instrução e julgamento, somente se ocorrer a materialização de demora para a realização do ato, depois de protocoladas as respostas às acusações, é que eventualmente poderia ser reconhecido constrangimento ilegal.
    4. Agravo regimental desprovido”. 
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, excesso de prazo para formação de culpa, custodiado o paciente desde 20.6.2020. Sustentam que ‘Não se pode data vênia, atribuir complexidade ao feito, pelo fato de envolver 19 denunciados, haja vista que defesa em nada contribuiu para o retardo da marcha processual’. Argumentam a possibilidade de substituição da custódia preventiva por medida cautelar diversa da prisão. Requerem, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ‘mantendo-se o paciente solto até a decisão final’.
    É o relatório. 
    Decido. 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando não devidamente instruído o feito (HC 151.059-ED/GO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 17.5.2018; HC 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 11.4.2017; e HC 130.240-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.12.2015). É o caso da presente impetração, em que não foi colacionada aos autos cópia integral do ato dito coator.
    Anoto que a deficiência da instrução persiste mesmo após a apresentação do pedido de reconsideração (evento 13), porquanto juntada, na ocasião, apenas a ementa do ato dito coator (evento 14). 
    Esta Suprema Corte entende que cabe ao impetrante o ônus de instruir a petição de habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 188.507 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    De qualquer maneira, ao exame dos autos, nada colhe a impetração quanto ao alegado excesso de prazo para formação da culpa. 
    A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais). 
    Nesse aspecto, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012).
    No caso vertente, o Superior Tribunal de Justiça afastou a tese defensiva de excesso de prazo, pois “embora o Recorrente alegue ser injustificável estar preso desde 17/06/2020 (há mais de onze meses), a tramitação do processo-crime – no qual foram expedidas cartas precatórias, além de ser multitudinário (dezenove réus) –, ocorre sem que o feito permaneça por longo tempo sem novos andamentos”. Ainda consignou que “O Juiz da causa, nas informações que prestou em 20/04/2021 para instruir o julgamento pela Corte local, esclareceu que o processo-crime aguarda as repostas às acusações dos demais Corréus e que, após, será designada a audiência. Ou seja, até o presente momento, presume-se que a instrução do feito será concluída logo depois do cumprimento do rito processual de juntada das peças defensivas. Outrossim, ainda que o Agravante alegue que não há data prevista para a marcação da audiência de instrução e julgamento, somente se ocorrer a materialização de demora para a realização do ato, depois de protocoladas as respostas às acusações, é que eventualmente poderia ser reconhecido constrangimento ilegal”. 
    Dito isso, observo que o caso concreto não autoriza a superação do entendimento jurisprudencial acima exposto, porquanto não identificada situação de manifesta ilegalidade, constatável ictu occuli. Ao revés, colhe- -se dos autos que o processo penal de conhecimento tem curso regular, não havendo qualquer indício de demora injustificada do Poder Judiciário e do Ministério Público.
    Nesse contexto, não se identifica uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco se mostra configurada ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello).
    Anoto, por fim, que a alegada possibilidade de substituição da custódia preventiva por medida cautelar diversa da prisão não foi apreciada pelas instâncias anteriores. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pelas instâncias antecedentes quanto à tese defensiva referida, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 08 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora